Tribunal: TJPA
Processo: 0849886-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849886-74.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA

APELADO: COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PROVIMENTO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A empresa embargada ajuizou ação de cobrança em face do município embargante. O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido e condenou a demandante ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. O apelo do ente federativo foi provido e os honorários de sucumbência foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de erro material quanto à indicação do valor da causa.

3. No Acórdão constou que o valor da causa seria de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo que o valor correto, atribuído com a retificação posterior feita pela própria empresa autora, é de R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Vide ID’s 13578755 a 13578763.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, tão somente para corrigir o erro material acima indicado, nos seguintes termos: onde se lê
“R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)”
,
leia-se

“R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)”
. Ausência de efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0849886-74.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do
Acórdão ID 18567635
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A empresa
COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA-EPP
ajuizou ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), relacionada ao fornecimento de material de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 13578847, julgando improcedente o pedido e condenando a empresa demandante ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

O município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC ao caso concreto, pois a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admissível nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo; b) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 1.076 do STJ.

O apelo do município foi provido
e os honorários de sucumbência foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Acórdão
ID

18567635
.

Irresignado, o ente federativo opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de erro material no Acórdão embargado, sob o argumento de que o Órgão Julgador teria mencionado, equivocadamente, a quantia de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) como valor da causa, sendo que o valor correto seria de R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o alegado vício.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme consignado na certidão
ID 19060484
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. RECURSO ADESIVO DA EMPRESA AUTORA. NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO CORRETA DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido de formulado na peça vestibular e condenou a empresa autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa.

2. A empresa demandante ajuizou ação de cobrança em face do município de Belém, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), relacionada ao fornecimento de material de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde. A pretensão recursal do ente federativo consiste na revisão dos honorários sucumbenciais. O recurso adesivo da empresa restou deserto, em razão da ausência de preparo.

3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC. Tese relativa ao Tema 1.076 do STJ.

4. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso adesivo não conhecido, em decorrência de deserção”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de erro material no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido
. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A partir da detida leitura dos autos, verifica-se a existência de equívoco material a ser sanado. Explico.

Conforme consta no ID 13578746, a empresa ajuizou ação de cobrança, atribuindo à causa o valor de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).

Posteriormente, a empresa autora formulou pedido de retificação da inicial, juntando nova peça vestibular, com novos documentos, e atribuindo à causa o valor de R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta nos ID’s 13578755 a 13578763.

No Acórdão constou que o valor da causa seria de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo que o valor correto, atribuído com a retificação feita pela própria empresa autora, é de R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

De fato, verifica-se que o acórdão embargado merece reparo tão somente para sanar erro material, pois, onde constou
“R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)”
deveria ter constado
“R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)”
, que corresponde ao valor atribuído à causa após a retificação da inicial, promovida pela parte autora antes da citação (Vide
ID’s 13578755 a 13578763)
.

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material acima indicado, nos seguintes termos: onde se lê
“R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)”
, leia-se
“R$ 463.285,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)”
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024